Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-81.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Autor titular de auxílio acidente deferido na esfera administrativa – Pretensão pela retroação do termo inicial – Causa de pedir que envolveu cobrança de período certo e delimitado do benefício – Sentença que concede novo auxílio acidente – Decisão extra petita – Nulidade.

De ofício, anulo a r. sentença, prejudicada a análise do apelo autárquico.